Tribunal: TJDFT
Processo: 0739998-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0739998-95.2019.8.07.0001 APELANTE: PAULO ROBERTO GONCALVES DA CUNHA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em decorrência do trânsito em julgado do Tema 1.150 do STJ e do IRDR no 0720138-77.2020.8.07.0000 (Tema 16) deste e. Tribunal, intime-se o Apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste sobre a subsistência do interesse no julgamento da Apelação. Após, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos. Brasília, 15 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora